Tribunal: STF
Processo: Rcl 60823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.014.286. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Alberto de Oliveira, em 6.7.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0120238-20.2016.4.02.5101/RJ, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942:



    “DECISÃO



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição da República, impugnando o acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada deste egrégio Tribunal no evento nº 24 dos autos do processo em epígrafe.



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos (evento n. 45). 



    Decisão do então Vice-Presidente desta Corte, ordenando a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, para observação da disciplina processual do art. 1.030, inciso II, do CPC, ante a aparente divergência entre o aresto combatido a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no RE n. 1.014.286/SP – Tema 942 – ‘Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.’ (evento n. 65).



      No entanto, como se observa do acórdão exarado no evento 
n. 17, o órgão julgador fracionário deixou de exercer o juízo de retratação: 



    ‘ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. - Cuida-se de determinação da Vice-Presidência desta Corte para eventual exercício do juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC/15, em razão da aparente divergência do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Superior Tribunal de Justiça, no RE 1.014.286/SP – Tema 942. - O Supremo Tribunal Federal limitou-se a admitir a conversão do tempo especial em comum, em favor dos servidores públicos, mediante a contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob condições especiais, com a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), naquilo que fosse cabível, mas sem garantir-lhes o direito à contagem diferenciada de tempo especial para fins de aposentadoria, como pretendido nos autos. - A comprovação, para fins de reconhecimento de atividade especial, nos termos do art. 57, § 3º da Lei 8.213/1991 (RGPS), envolve a demonstração de exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, de forma permanente ou continuada, ou seja, não ocasional, nem intermitente. - No caso concreto, o próprio impetrante afirma que seu tempo de aposentadoria especial foi averbado da seguinte forma: ‘737 DIAS por CERTIDÃO DO INSS referente ao período de 01/01/1983 a 06/01/1985; 702 DIAS referente ao período CELESTISTA ANTERIOR a edição da Lei 8.112/90 (enquadramento por categoria profissional – médico). Intitulado de INSALUBRIDADE CLT no período de 01/02/1986 a 11/12/1990; 3.148 DIAS – INSALUBRIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO – Período de 12/12/1990 a 30/06/2012 – Período como estatutário.’ - Ocorre que é remansosa a jurisprudência, no seio do Pretório Excelso, no sentido da impropriedade do mandado de injunção para o fim de tutelar o direito à contagem diferenciada de tempo especial, à míngua do dever constitucional de legislar sobre a matéria, considerando que estaria restrito à concessão do direito à aposentadoria especial. Além do mais, o STF, em diversos mandados de injunção, como o que fundamentou o último período apontado como insalubre pelo impetrante – período estatutário, limitou-se a reconhecer o direito dos demandantes – substituídos a terem suas situações analisadas à luz da Lei 8.213/1991, não havendo qualquer menção ao efetivo preenchimento dos requisitos legais. - Assim, não há que se falar em presunção de que o impetrante estaria exposto permanente e ininterruptamente a algum dos agentes reputados como nocivos, mas, tão somente, extrair que tais agentes estariam relacionados aos riscos ambientais inerentes às atividades laborativas do autor. - Nessa esteira, vê-se que o acórdão recorrido assentou que ‘A Súmula Vinculante 33 não assegurou a concessão automática de aposentadoria especial a todos os servidores públicos expostos a algum tipo de insalubridade ou, mesmo, aos beneficiários do adicional de insalubridade, ainda que contemplados com tal vantagem por todo o período necessário para a concessão da aposentadoria, uma vez que, mesmo para esses servidores, seria imprescindível a comprovação, caso a caso, do preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para a concessão da aposentadoria especial integral, tal como ocorre na iniciativa privada, na forma do art. 57, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/91’, entendimento que não destoa da tese firmada pelo Pretório Excelso, porquanto o impetrante não comprovou que laborou sob condições especiais no período apontado, notadamente, a partir da vigência da Lei 9.528/1997. - Juízo de retratação não exercido, com a determinação da remessa do feito à Vice-Presidência, para as providências cabíveis.’



    É o breve relatório. Decido. 



    No caso em apreço, o órgão julgador originário não exerceu o juízo de retratação, o que impõe a realização do juízo de admissibilidade do presente recurso, na forma do art. 1030, V, alínea c, do CPC. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.014.286 (Tema 942 – ‘Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.), segundo a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: 



    ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’



    Observa-se, no caso em comento, o preenchimento dos pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso especial, tais como cabimento, legitimidade, interesse para recorrer, tempestividade e regularidade formal, bem como os requisitos exigidos no artigo 1029 do Código de Processo Civil. 



    A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a fundamentação permite a exata compreensão da controvérsia, autorizando-se a admissão do recurso, na forma do artigo 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, admito o recurso extraordinário, determinando a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” 
(fls. 63-65, doc. 8).



    2. O reclamante alega que “o feito ainda está em trâmite e é necessário se dar efeito suspensivo para que não haja risco de ocorrer o trânsito em julgado enquanto se aguarda o recebimento e julgamento da presente reclamação” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “em que pese este Supremo Tribunal Federal já ter enfrentado a questão e concluído pela possibilidade, a Corte de origem entendeu por bem não reconhecer a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentação do servidor público federal, ora reclamante, dando assim interpretação diversa, havendo então a necessidade deste Supremo Tribunal garantir a autoridade de sua decisão” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta que ”o tema foi pacificado neste Supremo Tribunal Federal, pois no julgamento do RE 1.014.286-SP, com repercussão geral (Tema 942), referendou-se a possibilidade de conversão do tempo especial em comum até a edição da Emenda 103/2019” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que a “situação idêntica a julgada no Tema 942 e, tendo o Tribunal de Origem afrontado de forma clara o entendimento firmado em repercussão geral, estamos diante de situação que permite o manejo da Reclamação para ver garantida a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, doc. 1).



    Requer “seja recebida a presente reclamação, com a consequente suspensão do processo originário, nos termos do artigo 158 do regimento interno deste Tribunal, devendo ainda ser determinada a requisição de informações junto a autoridade que exarou o ato impugnado para em 5 dias, querendo, apresentá-las e, posteriormente a oitiva do Procurador Geral” (fl. 6, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente em decisão do próprio Relator, conforme determina o parágrafo único do artigo 161 do regimento interno desta corte, posto tratar-se de tema com jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal, ou, caso entenda não ser o caso de julgamento monocrático, de igual forma seja julgado procedente em decisão colegiada julgada procedente ao fito de ver cassada a decisão exarada pela III Turma Especializada – Administrativo e Cível do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, determinando-se em sequência, o imediato cumprimento da decisão” (fls. 6-7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao admitir o recurso extraordinário no qual se discute o eventual direito de servidor público de converter o tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em comum, com contagem diferenciada, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286, Tema 942.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Na espécie vertente, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região não exerceu o juízo de retratação sob o fundamento de que “o STF, em diversos mandados de injunção, como o que fundamentou o último período apontado como insalubre pelo impetrante – período estatutário, limitou-se a reconhecer o direito dos demandantes-substituídos a terem suas situações analisadas à luz da Lei 8.213/1991, não havendo qualquer menção ao efetivo preenchimento dos requisitos legais. - Assim, não há que se falar em presunção de que o impetrante estaria exposto permanente e ininterruptamente a algum dos agentes reputados como nocivos, mas, tão somente, extrair que tais agentes estariam relacionados aos riscos ambientais inerentes às atividades laborativas do autor” (fl. 40, 
doc. 8).



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região admitiu o recurso extraordinário interposto por Carlos Alberto de Oliveira e determinou a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, pois há nestes autos recurso especial admitido na origem. 



    Diferente do alegado na petição inicial desta ação, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Não se comprova ilegalidade ou teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.256-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    8. No caso em exame, há recurso extraordinário interposto pelo reclamante e admitido no Tribunal de origem, pendente de julgamento.



    O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora